Tribunal: STF
Processo: RHC 207634
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Trata-se de recurso ordinário em  habeas corpus   impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 635.577/PR).



    Pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos do acórdão do TJPR, proferido nos autos 0020662-58.2019.8.16.0014, que decidiu pela manutenção da medida de internação ao menor, até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pede o provimento do recurso ordinário, a fim de que seja restabelecida a decisão de primeiro grau que declarou extinta a medida com fulcro no art. 46, II da Lei 12.494/12.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo da Execução de Medidas Sócio-Educativas informou que o processo de execução de medida socioeducativa de internação aplicada a GUSTAVO SOUZA DE MORAIS foi extinto, com a concordância do Ministério Público.



    Desse modo, julgo prejudicado este recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente